Tribunal: TCU
Processo: 016.801/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Aquisição de material médico-hospitalar, no valor de R$ 735.547,45 através da adesão à Ata de Registro de Preços no 006/2019.

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Benedito Braz da Silva ao Acórdão 6803/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8134/2024-TCU-Segunda Câmara , Min. Relator Antonio Anastasia, que lhe aplicou multa por descumprimento reiterado e injustificado de diligência. Considerando que o recorrente tomou conhecimento do acórdão embargado em 10/12/2025, conforme extrato de publicação no Diário Eletrônico do TCU, constante à peça 91 dos autos; Considerando que somente em 2/2/2026 compareceu aos autos para apresentar o recurso em apreço, fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Benedito Braz da Silva ao Acórdão 6803/2025-TCU-Segunda Câmara , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação embargante e aos seus representantes legalmente constituídos. 1. Processo TC- Processo 016.801/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Anna Lorena de Farias Leite Nobrega (XXX.556.184-XX); Benedito Braz da Silva (XXX.341.504-XX). 1.2. Interessados: Jose Adilson Dias Barbosa (XXX.775.694-XX); Larmed Distribuidora de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda (10.831.701/0001-26); Prefeitura Municipal de Matinhas - PB (01.612.641/0001-60); Prefeitura Municipal de Monteiro - PB (09.073.628/0001-91). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Matinhas - PB. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Ana Paula Barbosa Oliveira Morato; Maklyste Oliveira Lima (21413/OAB-PB) e Enilson Jose do Nascimento Cavalcanti (20926/OAB-PB), representando Larmed Distribuidora de Medicamentos e Material Medico Hospitalar Ltda; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Anna Lorena de Farias Leite Nobrega; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Monteiro - PB; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Benedito Braz da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.